Tribunal: TJES
Processo: 5001737-85.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2022-05-09

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1737
-
85
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WESLEI JOSÉ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1. O
trancamento de ação penal/
inquérito policial
em sede de
habeas corpus
é medida excepcional,
adotada

apenas
quando
restar

demonstrada
de pronto, ou seja,
sem necessidade de
análise profunda
d
e
fatos e provas,

a
atipicidade da conduta, a
presença de alguma causa de
extinção da punibilidade ou
a
usência

de indícios de autoria ou
de
prova
d
a materialidade d
o delito.

2.
O
Tribunal da Cidadania já proferiu diversos julgados determinando o
trancamento da ação penal em
sede de

habeas corpus

quando evidenciada
a atipicidade da conduta
pe
la
aplicação do
princípio da
insignificância ou da bagatela. Para tanto, a “verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se determinar, subjetivamente, se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado.”
(STJ, HC nº 179.572-SP)

3.
O
exame das alegações
promovidas
pelo impetrante quanto à atipicidade da conduta confunde-se com o próprio mérito da ação penal, merecendo ser avaliada após a instrução criminal.

4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, ___
de ___________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001737-85.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RODRIGO TEIXEIRA PINTO e outros
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1737
-
85
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WESLEI JOSÉ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WESLEI JOSÉ DA SILVA
em face de
suposto
ato coator praticado
pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra nos autos tombados sob o
nº

0006396-15.2021.8.08.0048
.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se respondendo a uma ação penal pela prática de tentativa de furto simples de 01 (uma) peça de contrafilé a vácuo com cerca de 1.587 gramas, no valor de R$ 61,45 (Sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) e de 01 (uma) peça de bacon de 0,428 gramas, no valor de R$ 13,23 (Treze reais e vinte e três centavos), o que se deu no estabelecimento “Atacado Bem”.

Relata que, intimada a Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação, foi pedida a absolvição sumária pela atipicidade material da conduta, pleito que foi indeferido pelo juízo singular.

Destac
a
que, de acordo com a teoria da tipicidade conglobante de Zarafoni, haveria a tipicidade formal e a material. A primeira estaria relacionada com a proibição da conduta em um texto legal. A segunda estaria relacionada com a potencialidade da lesão suportada pela conduta, bem como a não-permissão dada pela lei de se proceder a uma determinada conduta (antinormatividade).

Alega que a conduta do paciente não trouxe nenhuma potencialidade lesiva ao patrimônio da vítima, por se tratar de uma grande rede de supermercados.

Ressalta ser firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de reconhecer a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, inclusive em casos em que o valor da
res
é superior ao dos autos.

Sustenta ser totalmente descabida a pretensão punitiva estatal, haja vista a ausência de um dos pressupostos de existência da infração penal, qual seja, a tipicidade material integrante do conceito de tipicidade conglobante.

Requer liminarmente a suspensão da tramitação da ação penal e, ao final o seu trancamento.

Decisão indeferindo a liminar pleiteada (ID 2357210).

Informações prestadas pela ilustre magistrada, na qual expõe que o acusado já foi condenado por outro processo e possui outros arquivados, o que impede a aplicação da absolvição sumária (ID 2406021).

Parecer Ministerial pelo indeferimento do pedido de trancamento da ação penal e, consequentemente, pela denegação da ordem, porquanto inexiste constrangimento ilegal em desfavor do paciente (ID 2431537).

É
o
breve
relatório.
À revisão.

Vitória-ES, 18 de abril de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1737
-
85
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WESLEI JOSÉ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar,

impetrado em favor de
WESLEI JOSÉ DA SILVA
em face de
suposto
ato coator praticado
pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra nos autos tombados sob o
nº

0006396-15.2021.8.08.0048
.

Narra o impetrante que o paciente encontra-se respondendo a uma ação penal pela prática de tentativa de furto simples de 01 (uma) peça de contrafilé a vácuo com cerca de 1.587 gramas, no valor de R$ 61,45 (Sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) e de 01 (uma) peça de bacon de 0,428 gramas, no valor de R$ 13,23 (Treze reais e vinte e três centavos), o que se deu no estabelecimento “Atacado Bem”.

Relata que, intimada a Defensoria Pública para apresentar resposta à acusação, foi pedida a absolvição sumária pela atipicidade material da conduta, pleito que foi indeferido pelo juízo singular.

Destac
a
que, de acordo com a teoria da tipicidade conglobante de Zarafoni, haveria a tipicidade formal e a material. A primeira estaria relacionada com a proibição da conduta em um texto legal. A segunda estaria relacionada com a potencialidade da lesão suportada pela conduta, bem como a não-permissão dada pela lei de se proceder a uma determinada conduta (antinormatividade).

Alega que a conduta do paciente não trouxe nenhuma potencialidade lesiva ao patrimônio da vítima, por se tratar de uma grande rede de supermercados.

Ressalta ser firme o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de reconhecer a atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância, inclusive em casos em que o valor da
res
é superior ao dos autos.

Sustenta ser totalmente descabida a pretensão punitiva estatal, haja vista a ausência de um dos pressupostos de existência da infração penal, qual seja, a tipicidade material integrante do conceito de tipicidade conglobante.

Requer liminarmente a suspensão da tramitação da ação penal e, ao final o seu trancamento.

Decisão indeferindo a liminar pleiteada (ID 2357210).

Informações prestadas pela ilustre magistrada, na qual expõe que o acusado já foi condenado por outro processo e possui outros arquivados, o que impede a aplicação da absolvição sumária (ID 2406021).

Pois bem.

Como cediço,
o trancamento de ação penal/
inquérito policial
em sede de
habeas corpus
é medida excepcional,
adotada

apenas
quando
restar

demonstrada
de pronto, ou seja,
sem necessidade de
análise profunda
d
e
fatos e provas,

a
atipicidade da conduta, a
presença de alguma causa de
extinção da punibilidade ou
a
usência

de indícios de autoria ou
de
prova
d
a materialidade d
o delito.

Ness
e sentido, o Tribunal da Cidadania já proferiu diversos julgados determinando o
trancamento da ação penal em
sede de

habeas corpus

quando evidenciada
a atipicidade da conduta
pe
la
aplicação do
princípio da
insignificância ou da bagatela. Para tanto, a “verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se determinar, subjetivamente, se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado.”
(STJ, HC nº 179.572-SP)

Para o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. (STF, HC 84.412/SP)

Na espécie, o paciente foi denunciado pela tentativa de furto simples de 01 (uma) peça de contrafilé a vácuo com cerca de 1.587 gramas, no valor de R$ 61,45 (Sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos) e de 01 (uma) peça de bacon de 0,428 gramas, no valor de R$ 13,23 (Treze reais e vinte e três centavos), o que se deu no dia 03 de março de 2021 no estabelecimento “Atacado Vem”.

Dos autos se extrai que ele realizou uma compra no estabelecimento mencionado, colocou algumas mercadorias em seu carrinho, se dirigiu ao caixa e efetuou o pagamento apenas de parte delas, escondendo embaixo de sua mochila as peças de contrafilé e de bacon, que foram apreendidas.

Verifico que a magistrada, ao prestar informações, assentou que o paciente “já foi condenado por outro processo e possui outros arquivados, condição que impede a aplicação da absolvição sumária.” De fato, após c
onsulta processual realizada no
endereço eletrônico
deste Tribunal de Justiça
, pude atestar que o réu já foi condenado pelos crimes previstos no arts. 33,
caput
e 35 da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de drogas e Associação para o tráfico) nos autos nº 0005233-04.2013.8.08.0008 e também foi denunciado por supostamente incorrer nas sanções previstas no art. 180,
caput
e art. 330, do CP (Receptação e Desobediência), cuja punibilidade foi extinta pela prescrição (0002359-12.2014.8.08.0008).

Fixadas tais premissas e longe de debruçar-me sobre a aplicação do princípio da insignificância ao réu reincidente, entendo, na mesma linha de raciocínio da presentante do
Parqu
e
t
, que o exame das alegações promovidas pelo impetrante quanto à atipicidade da conduta confunde-se com o próprio mérito da ação penal, merecendo ser avaliada após a instrução criminal.

Neste sentido, os seguintes arestos:

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só devendo ocorrer nas hipóteses em que for indiscutível a injustiça no prosseguimento da instrução. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar a possibilidade de aplicação do referido princípio, consagrou o entendimento de que devem estar presentes, de forma cumulada, os seguintes requisitos objetivos e subjetivos: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3.
Os requisitos para a aplicação do princípio da insignificância devem ser sopesados somente após a instrução criminal, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Ordem denegada.
(Acórdão 1187381,
07124422420198070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no PJe: 23/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada)

HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM DENEGADA.
1.
A insignificância da conduta do paciente somente será apurada após a instrução probatória, quando virão aos autos da ação penal provas que atestem a forma como procedeu e as consequências da sua conduta.
A partir daí, poderão ser aferidos os requisitos do princípio da bagatela instituídos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sendo eles: (i) conduta minimamente ofensiva do agente; (ii) ausência de risco social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa inexpressividade da lesão jurídica (RHC 126980, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 03/11/2015, Processo Eletrônico DJe-234 Divulg 19-11-2015 Public 20-11-2015, STF). Assim, como a instrução probatória será iniciada e, em sede de HC, é defeso a dilação para fins de realizar o cotejo das provas processuais, inviável o reconhecimento da insignificância da conduta do paciente. 2. Ordem denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100190002749, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/05/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)

À luz de tais considerações
,
DENEGO a ordem.

É como voto.

S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
500
1737
-
85
.202
2
.8.08.0000

PACIENTE: WESLEI JOSÉ DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JU
IZ
DE
DIREITO DA
5
ª VARA CRIMINAL DE SERRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.

1. O
trancamento de ação penal/
inquérito policial
em sede de
habeas corpus
é medida excepcional,
adotada

apenas
quando
restar

demonstrada
de pronto, ou seja,
sem necessidade de
análise profunda
d
e
fatos e provas,

a
atipicidade da conduta, a
presença de alguma causa de
extinção da punibilidade ou
a
usência

de indícios de autoria ou
de
prova
d
a materialidade d
o delito.

2.
O
Tribunal da Cidadania já proferiu diversos julgados determinando o
trancamento da ação penal em
sede de

habeas corpus

quando evidenciada
a atipicidade da conduta
pe
la
aplicação do
princípio da
insignificância ou da bagatela. Para tanto, a “verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve levar em consideração a importância do objeto material subtraído, a condição econômica do sujeito passivo, assim como as circunstâncias e o resultado do crime, a fim de se determinar, subjetivamente, se houve ou não relevante lesão ao bem jurídico tutelado.”
(STJ, HC nº 179.572-SP)

3.
O
exame das alegações
promovidas
pelo impetrante quanto à atipicidade da conduta confunde-se com o próprio mérito da ação penal, merecendo ser avaliada após a instrução criminal.

4. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos
,
conhecer da impetração e
denegar a ordem
, n
os termos do voto d
o
Relator.

Vitória-ES, 04
de maio de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.